Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. RESPOSTA. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ILEGAL. DEVER DE RESPOSTA. PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL.
1. É abusiva e ilegal a omissão administrativa à análise de requerimento administrativo, sendo plenamente cabível a impetração de mandado de segurança, pois o administrado tem direito líquido e certo à resposta de seu pleito.
2. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias deve ser contado a partir do dia subsequente ao término do prazo em que, em tese, deveria ter-se manifestado a autoridade administrativa competente.
3. Reconhecida a ilegalidade da omissão administrativa, impõe-se a concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade coatora que pratique o ato, exteriorizando-se a manifestação volitiva da Administração Pública.
4. Remessa necessária desprovida.